Tribunal: TJDFT
Processo: 0728972-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728972-32.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA LUCIA RODRIGUES SOARES EMBARGADO: BANCO PAN S.A, IMPORT CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E S P A C H O Tendo em vista o caráter eminentemente infringente dos embargos de declaração opostos por MARIA LUCIA RODRIGUES SOARES (ID 36538277), bem como em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos art. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada, BANCO PAN S.A e IMPORT CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator